Tribunal: TJDFT
Processo: 0023818-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. CONFIRMAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. PARCIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO. ANÁLISE PERCUCIENTE. CONVERSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – De acordo com o disposto nos artigos 40, § 1o, I, da Constituição Federal; 186, I, Lei no 8.112/90, aplicável à época aos servidores distritais por força da Lei Distrital no 197/91, e 18, §§ 1o, 5o e 9o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, os servidores públicos do DF serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ressalvada a hipótese de a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, casos em que a aposentadoria por invalidez deve se formalizar com proventos integrais.

2 – Considerando que a arguição de parcialidade do Perito encontra-se atingida pela preclusão, por inobservância do disposto no art. 465, § 1o, do CPC, e que a perícia, realizada com percuciência e observância de todas as normas técnicas e documentação anexada aos autos, foi conclusiva ao determinar que as patologias desenvolvidas pela Autora tiveram causa no exercício de sua atividade laboral de professora, tratando-se de moléstias profissionais, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial, mormente porque ausente qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica.

3 – Comprovado o caráter ocupacional das enfermidades que motivaram a aposentadoria da Autora, escorreita a condenação do Distrito Federal à concessão de aposentadoria com proventos integrais à servidora em inatividade.

Apelação Cível desprovida.